Tribunal: CARF
Processo: 13982.001133/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTOS FUNDADOS EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE TEXTOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
Conforme dispõe a Súmula CARF 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE PROVENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO ESTATAL OFICIAL. NECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em exame, a ausência de laudo estatal oficial impede o reconhecimento da isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001133/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
PAULO CESAR COLDEBELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ARGUMENTOS
FUNDADOS
EM
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DE TEXTOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
Conforme dispõe a Súmula CARF 02, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
OMISSÃO DE PROVENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO
ESTATAL OFICIAL. NECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
No caso em exame, a ausência de laudo estatal oficial impede o
reconhecimento da isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001133/2009-85
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 13 e seguintes, emitido em
12/08/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2009/AC2008, pelo qual se lançaram omissões de rendimentos nos valores de
R$21.117,66 (INSS) e R$35.612,28 (Fundação Banrisul de Seguridade Social), ambos
sem IRRF.
Na manifestação apresentada às fls. 02 e complementada às fls. 51 se requer, em síntese,
sem prejuízo da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento. Alega que a
multa aplicada no percentual de 75% é confiscatória e inconstitucional. Não teria sido
observado o art.835 do RIR/99 no sentido de ser necessário realizar um pedido de
esclarecimento. O contribuinte seria isento do pagamento do imposto de renda no ano-
calendário de 2008 nos termos do art.6o da Lei no 7.713/88, sendo certo que a
documentação juntada comprovaria essa condição. Transcreve doutrina e jurisprudência
pra fundamentar seus argumentos.
O órgão de origem manifestou-se sobre a documentação juntada no Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.41 e seguintes, sem prejuízo da sua leitura
integral, transcreve-se:
(fl.43) “Quanto ao Laudo Pericial, o interessado juntou os documentos de fls.19,20, 32
a 36, deixando de apresentar o documento exigido pela legislação para comprovação
da moléstia grave, qual seja, laudo pericial, emitido por serviço médico oficial com os
requisitos legais necessários.”
“Na análise dos documentos apresentados, a Declaração da Previdência Social de3
03/03/2008 (folha 20) consta apenas que o caso enquadra-se na legislação, não
especifica a doença, nem a identifica pelo CID, portanto, documento que não possui os
requisitos necessários para ser considerado um laudo médico.”
“Observa-se ainda que, dentre os documentos apresentados pelo contribuinte, no
documento emitido pela Previdência Social em 25/03/2008 (folhas 34 e 35) , em seu
verso consta o seguinte despacho: “Para fins de homologação e conforme a Lei
9.250/95, o requerente deverá apresentar atestado da rede pública de saúde (federal,
estadual ou municipal) de que é portador de doença ativa. (...)”
(fl.44) “Devido à falta de comprovação da moléstia grave de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
conforme exigido por lei, não se pode considerar amparados por isenção os
rendimentos recebidos no ano de 2008 pelo contribuinte.”
É o relatório.
Nos termos da manifestação de fl.28, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
PRELIMINARMENTE.
Da nulidade do lançamento.
Com relação à afirmação do impugnante de que o Auto de Infração é nulo, destaca-se o
que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifica-se que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59, uma vez que os
atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal, ademais a
impugnação apresentada não teve dificuldade em enfrentar todos os pontos do
lançamento. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado
ao impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado.
A professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São
Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a
viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do
direito”.
Estes ensinamentos levam-nos a concluir pela necessidade de que a parte que se sinta
lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
Seguindo este mesmo raciocínio, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426)
afirmam que “é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de
um ato, não tendo havido prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto
70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
conseqüência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como conseqüência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(obra
citada, pp 425).
Da ausência de pedido de esclarecimento.
Cabe esclarecer que a prévia audiência do contribuinte consiste em procedimento não
obrigatório, haja vista os dispositivos legais abaixo transcritos, constantes do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, que
consolida a legislação do imposto de renda:
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
(...)o).(sem grifos no original)
Art.836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (Lei no 5.172, de 1966, art.
142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art. 142, parágrafo
único). (sem grifos no original)
No presente caso, a infração foi apurada a partir do cruzamento de dados constantes nos
sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, ou seja, Declaração de Ajuste Anual
apresentada pelo contribuinte e DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte apresentada pelas fontes pagadoras.
A partir de tais dados, foi lavrada a Notificação de Lançamento, da qual o interessado
foi devidamente cientificado, sendo-lhe oportunizado prazo para apresentar sua
impugnação, cujas alegações e documentos forma objeto de análise em Termo
Circunstanciado e serão objeto de análise por esta instância julgadora.
Observa-se que o procedimento de fiscalização é inquisitivo, ou seja, durante esta etapa
não é necessário que se respeite o contraditório. Formalizado o lançamento, é dada a
possibilidade ao contribuinte de apresentar impugnação, instaurando-se o processo
administrativo tributário. Nesta etapa é que se garante ao contribuinte o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
Observa-se, ainda, que na impugnação apresentada transparece a plena compreensão
dos fatos ensejadores da autuação e que na fase impugnatória o contribuinte tem a
oportunidade de apresentar seus motivos de fato e de direito e as razões e provas que
possuir, como prevê o art. 16 do Decreto no 70.235/72. As eventuais imprecisões
contidas na notificação de lançamento, à luz dos argumentos e provas trazidos pelo
impugnante, serão, nesta etapa, conformadas à realidade fática, não havendo que se falar
em ampla defesa, ou cerceamento desta, antes da lavratura do lançamento.
Ademais, não se verifica no art.835 do Decreto no 3.000/99 o sentido de obrigatoriedade
na execução do “pedido de esclarecimento” que o sujeito passivo busca dar em sua
impugnação.
Nestes termos o Enunciado no 01 do CARF: “O lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.”
MÉRITO.
Isenção Para Portadores de Moléstia Grave.
Conforme relatado pela fiscalização, foram constatados nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil rendimentos do contribuinte sujeitos à tabela
progressiva.
A isenção aludida pelo impugnante encontra previsão legal no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 47 da Lei no
8.541, de 23/12/1992, in verbis:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;”
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A respeito do termo inicial da isenção, a Instrução Normativa SRF no 15, de
06/02/2001, dispõe em seu artigo 5o, § 2o:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Os dispositivos acima transcritos devem ser interpretados literalmente, conforme
previsão contida no art. 111, da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Como se vê pelos dispositivos legais transcritos acima, para a outorga da isenção
pleiteada, é necessária a comprovação da existência de duas condições concomitantes:
(i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o
contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência.
Além, é claro, que seja apresentado Laudo Médico que atenda aos requisitos da
legislação.
Da apreciação dos documentos apresentados.
O documento apresentado pelo contribuinte que comprovaria o direito a isenção a título
de moléstia grave (fl.36) não atende aos requisitos de forma e de conteúdo para
caracterização de um laudo médico nos termos das normas do imposto de renda.
Dos requisitos necessários ao Laudo Pericial.
Nos termos da Solução de Consulta Interna no11 – Cosit, de 28/06/12:
“Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas as legislações e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão emissor;
b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d)caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art.6o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas aos Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.” (grifos do relator)
Portanto, não há como aceitar para fins de Imposto de Renda o Laudo apresentado para
fim de comprovação da condição do contribuinte como portador de Moléstia Grave.
Omissão de rendimento.
Os rendimentos tributáveis do contribuinte provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos
da Lei no 7.713/88 e artigos 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no3.000/99 do RIR/99.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que
lançou a omissão de rendimento.
Da força probante da DIRF.
Observa-se que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza
sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para afastá-los
teria que haver a emissão de DIRF retificadora dos valores para o ano base fiscalizado.
Multa e Juros de Mora.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício, nos termos do
artigo 149 do Código Tributário Nacional, e a aplicação da multa de 75% incidente
sobre o valor do imposto apurado, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Os juros de mora são previsto na lei (art.61, §3o da Lei no 9.430/96).
A aplicação é de natureza vinculada nos termos do art.142 do CTN e este juízo
administrativo não possui ingerência sobre a aplicação dos mesmos.
Da multa de ofício aplicada. Alegação de Confisco.
Verifica-se que a multa foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
em obediência ao que prevê o art. 44 da Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;”
(...)
A vedação ao confisco, expressamente contida no art. 150, IV, da Constituição da
República, dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo que
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada,
mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância
desse princípio relaciona-se com o momento de instituição do tributo ou de
determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária. Não cabendo neste juízo administrativo questionamentos
ligados à constitucionalidade da lei.
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais. Doutrina.
No que concerne aos acórdãos invocados pelo sujeito passivo do lançamento, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do
CTN.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Inconstitucionalidade de Leis.
Cabe esclarecer que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não podem ser
apreciadas as questões relativas à inconstitucionalidade ou à ilegalidade de leis. A
autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado, deve
limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da observância
da norma legal a outros preceitos legais e ao disposto na Constituição.
Nestes termos a previsão do art.26-A do Decreto no 70.235/72 (“No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.”).
Da apreciação da prova e outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
Cabe observar que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato
digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas” são feitas
conforme a numeração digital.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação nos
termos do relatório e voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, devendo ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Estão isentos de tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão auferidos
por contribuinte portador de moléstia grave prevista em lei, e devidamente reconhecida
mediante laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há violação ao princípio da capacidade contributiva
b) há violação ao princípio da isonomia
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
e) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave;
f) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
g) há nulidade do lançamento por cerceamento de defesa;
h) há nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos
e apresentação de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito os pedidos fundados na inconstitucionalidade de textos legais, bem como
daqueles em que se pressupõe a adoção de alguma técnica de controle de constitucionalidade,
como a interpretação conforme a Constituição, nos termos da Súmula CARF 02.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação
No caso em exame, a ausência de laudo emitido por órgão estatal oficial impede o
reconhecimento da isenção pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001133/2009-85

Fl. 137
DF CARF MF
Original